Tribunal: TJMT
Processo: 0006972-30.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006972-30.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 699.434.271-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR BATALINI - CPF: 049.981.198-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – EXISTÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O descaso com o patrimônio da vítima encontra-se demonstrado e devidamente apenado na própria prática do crime de furto, portanto, é inerente ao próprio tipo penal, motivo pelo qual não permite a negativação da culpabilidade. É inadmissível a exasperação da pena-base sob o argumento de que as consequências do delito devem ser negativadas em razão dos prejuízos impostos à vítima que, nas hipóteses como a do caso em tela, são inerentes ao tipo penal. Nas hipóteses em que o agente ostente multiplicidade de condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, a reprimenda deverá exasperada na primeira e segunda fase da dosimetria. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao proceder o julgamento do RESP no 1.931.145/SP, fixou entendimento no sentido de que nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. A condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006972-30.2019.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo no 0006972-30.2019.8.11.0004, que impôs ao apelado
Luiz Carlos Martins de Oliveira
, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), à 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização em favor da vítima, em virtude da prática do crime previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal (ID 146801150).

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (ID 146801150) e, em suas razões, pugnou pela reforma da dosagem da pena imposta ao apelado, sustentando, em síntese, que (
i
) a pena-base deve ser fixada em patamar acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes, da negativação da culpabilidade e das consequências do delito, (
ii
) que a pena provisória deve ser agrava em razão da multirreincidência, (
iii
) que o regime inicial de cumprimento de pena seja o fechado e pela condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas processuais (ID 146801160).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação defensiva e consequente manutenção da pena nos patamares estabelecidos na sentença (ID 146801164).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso de apelação interposto (ID 151512688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo as razões recursais, a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser reformada a fim de que a
culpabilidade
do agente seja negativada.

De acordo com o Ministério Público, a conduta do apelado não se resumiu à simples subtração de bem móvel da residência da vítima, pois, após a prática delitiva, o apelado se desfez dos objetos sob o argumento de que não lhe interessavam, jogando-os fora. Salienta o órgão acusador que esta atitude demonstra total desprezo com o patrimônio alheio e perversidade na conduta, o que não poderia ser desconsiderado no momento da aferição da pena.

Na mesma linha de raciocínio, argumento que as
consequências do delito
também devem ser desvaloradas, uma vez que os objetos subtraídos não foram restituídos à vítima. Ademais, a subtração de um
pen drive
da vítima levou à perda de arquivos de trabalho nele existentes, causando-lhe prejuízos e dissabores, o que também deve ser sopesado no momento da imposição da reprimenda legal.

Todavia, em que pese a prática delitiva tenha causado prejuízos em decorrência da subtração do patrimônio da vítima, o que certamente lhe causou danos de diversas ordens, notadamente porque não houve a restituição,

a culpabilidade e as consequências do delito não extrapolam os limites inerentes ao tipo penal.

Os crimes contra o patrimônio, quaisquer que sejam, sempre trarão danos e prejuízos às vítimas, motivo pelo qual diversas condutas são criminalizadas em nosso ordenamento jurídico.

Conquanto a legislação autorize, em certos casos, a elevação da reprimenda sob o argumento de que a culpabilidade do agente ou as consequências do delito foram exacerbadas, apenas em casos em que as perdas tenham extrapolado as perdas inerentes ao tipo penal, ou que demonstrem características de maior reprovabilidade, é que autorizarão o recrudescimento da reprimenda.

Neste sentido, apesar do órgão acusador salientar que a culpabilidade do agente deve ser desvalorada, sob o argumento de que o apelado se desfez dos objetos subtraídos, atitude que demonstraria total desprezo com o patrimônio alheio e perversidade na conduta, o que não poderia ser desconsiderado no momento da aferição da pena, a indiferença com o patrimônio de terceiros precede ao fato do agente ter se desfeito dos bens.

O descaso/menosprezo/displicência com o patrimônio da vítima encontra-se demonstrado e devidamente apenado na própria prática do crime de furto, portanto, o desprezo/impassibilidade/frieza/descaso é inerente ao próprio tipo penal, motivo pelo qual não permite a negativação da culpabilidade
.

Em relação às
consequências do delito
, cuja pleito pela negativação é sustentado pelo argumento de que não houve a integral restituição dos bens ao seu legítimo proprietário e ao fato de que a subtração de um pen-drive lhe acarretou prejuízos e dissabores, uma vez mais a argumentação não merece prosperar.

Isso porque, salvo situações em que a prática delitiva tenha imposto prejuízos que extrapolem os danos inerentes ao tipo penal, a não restituição dos bens e os malefícios naturais da realização do crime não autorizam a negativação da referida circunstância judicial.

Neste sentido, o apelante não logrou êxito em indicar, concretamente, em que consistiu o dano decorrente da perda de arquivos contidos no pen-drive subtraído, havendo apenas a alusão genérica decorrente do fato.

Portanto, inviável o recrudescimento da pena-base a partir deste argumento.

A este respeito: “
Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima se mostra inerente ao crime de furto
” (AgRg no REsp n. 1.984.532/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Igualmente: “
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências
a conceitos vagos e genéricos
, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.
O fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências do crime não é idôneo. Isso porque, o fato de os bens não terem sido restituídos à vítima é uma circunstância inerente ao próprio tipo do furto, portanto, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base
” (HC n. 379.522/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 17/2/2017).

No concernente aos
maus antecedentes
, o
Parquet
argumenta que o Processo Executivo de Pena no 0000573-78.2002.8.11.0004, em trâmite perante o Juízo da Execução Penal da Comarca de Barra do Garças/MT, possui, pelo menos, treze condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato narrado nestes autos, razão pela qual esta circunstância judicial deverá ser considerada para elevação da pena-base do apelado.

Atento à documentação acostada ao feito (ID 146801161), verifiquei que o apelado possui as seguintes condenações:

- Processo no 0008533-80.2005.8.11.0004, originário da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 155, §4o, I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 08/05/2006.

- Processo no 0002676-19.2006.8.11.0004, originário da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, condenação à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com trânsito em julgado em 24/07/2009.

- Processo no 0176190-32.2009.8.09.0014, originário da Vara única da Comarca de Aragarças/GO, condenação à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em virtude da prática do crime previsto no art. 155, §4o, I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 11/10/2010.

- Processo no 0005794-12.2020.8.11.0004, originário da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, e art. 180,
caput
, todos do Código Penal à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 26/10/2021.

- Processo no 0001405-11.2012.8.11.0021, originário da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, com trânsito em julgado 21/09/2012.

- Processo no 0157515-69.2019.8.09.0014, originário da Comarca de Aragarças/GO, condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão e à 10 (dez) dias-multa, com trânsito em julgado em 06/07/2020.

- Processo no 0004156-08.2021.8.11.0004, originário da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 11/10/2002 (indultada).

- Processo no 0002568-24.2005.8.11.0004, originário da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 158 c/c art. 129, §2o, do Código Penal, à pena de 08 anos e 01 (um) mês de reclusão, com trâsnito em julgado em 11/01/2010.

- Processo no 0003700-58.2001.8.11.0004, originário da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 08/04/2002 (indultada).

- Processo no 0002693-89.2005.8.11.0004, originário da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, com trânsito em julgado em 06/09/2012.

- Processo no 0006794-38.2006.8.11.0004, originário da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, I, II e IV, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 29/05/2009.

- Processo no 0003410-62.2009.8.11.0004, originário da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, com trânsito em julgado em 07/07/2009.

- Processo no 0001655-42.2005.8.11.0004, originário da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado datado de 10/01/2007.

- Processo no 0005017-23.2003.8.11.0004, originário da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, com trânsito em julgado datado de 27/08/2004 (indultado).

- Processo no 0000000-00.0000.0.55.2002, originário da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Barças/MT, condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com trânsito em julgado datado de 27/02/2007 (indultado).

A partir da informação contida na denúncia de que os fatos imputados ao apelado ocorreram em 29/03/2019 e dos dados do relatório da situação processual executória anteriormente mencionados, tem-se que o apelado, ao tempo dos fatos narrados na inicial deste feito, já possuía ao menos 09 (nove) condenações criminais transitadas em julgado –
número alcançado desprezando-se as quatro condenações objetos de indulto
.

Portanto, havendo multiplicidade de condenações criminais transitadas em julgado, as quais encontram-se aptas à caracterização da
reincidência (pena provisória)
e
maus antecedentes (pena-base)
, de modo que não restam dúvidas de que a reprimenda imposta ao apelado comporta reforma.

No que se refere ao pedido de preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, com razão o apelo ministerial.

Neste sentido, convém mencionar que a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.931.145/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivo, “
nos casos de multirreincidência

deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (AgRg no HC n. 759.968/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Com base nestes pontos,
fixo
a pena-base do apelado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Presente a agravante da (multi)reincidência e a atenuante da confissão espontânea, promovo a compensação parcial entre ambas e estabeleço a reprimenda, na segunda fase da dosagem, em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Estabeleço o valor da pena de multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No concernente ao regime inicial de cumprimento de pena, o
Parquet
pugnou pela fixação do regime fechado em razão da multirreincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com razão.

Conforme dispõe o art. 59, III, do Código Penal, cabe ao julgador, analisando as circunstâncias do caso, definir o regime de cumprimento de pena adequado à reprovação e à prevenção do crime.

No caso, tal qual destaco, o apelado ostenta múltiplos processos transitados em julgado que caracterizam não apenas a reincidências como os maus antecedentes, de modo que o
regime fechado
se mostra o mais adequado ao caso em tela.

A este respeito: “
Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado
” (AgRg no HC n. 661.870/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Igualmente: “
Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justificam, em consonância com o art. 33, § 2o, "c", e § 3o do CP, a fixação do regime inicial fechado
” (AgRg no REsp n. 1.829.103/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).

Derradeiramente, o pedido de condenação do apelado ao pagamento das custas e das despesas processuais, merece provimento, por imposição do art. 804 do Código de Processo Penal, devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença e estabelecer a pena do apelado em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e 15 (quinze) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal.

Por fim, condeno o apelado ao pagamento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022